Tribunal: TJSP
Processo: 1000121-24.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PACOTE DE VIAGENS. Relação de consumo. Consumidores impedidos de realizarem viagem a país estrangeiro, por não portarem documento obrigatório de identidade (passaporte válido ou registro geral). Causa excludente da responsabilidade da fornecedora: culpa dos consumidores. Exegese do art. 14, § 3o, II, do CDC. Obediência ao dever

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PACOTE DE VIAGENS. Relação de consumo. Consumidores impedidos de realizarem viagem a país estrangeiro, por não portarem documento obrigatório de identidade (passaporte válido ou registro geral). Causa excludente da responsabilidade da fornecedora: culpa dos consumidores. Exegese do art. 14, § 3o, II, do CDC. Obediência ao dever de informação confirmada pela prova dos autos. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000121-24.2019.8.26.0526
Registro: 2020.0000502040
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000121-24.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que são apelantes CAMILA
APARECIDA RIBEIRO e MATHEUS HENRIQUE CRUZ, são apelados CVC BRASIL
OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e NOVA OPÇÃO TURISMO SALTO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 4 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000121-24.2019.8.26.0526
2
2a Vara Judicial do Foro de Salto/SP
Apelantes: CAMILA APARECIDA RIBEIRO e MATHEUS HENRIQUE CRUZ
Apeladas: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A e NOVA
OPÇÃO TURISMO LTDA
MM. Juíza de Direito: Dra. BEATRIZ SYLVIA STRAUBE DE ALMEIDA PRADO
COSTA
VOTO No 27.282
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS PACOTE DE VIAGENS. Relação de
consumo. Consumidores impedidos de realizarem viagem a país
estrangeiro, por não portarem documento obrigatório de identidade
(passaporte válido ou registro geral). Causa excludente da
responsabilidade da fornecedora: culpa dos consumidores.
Exegese do art. 14, § 3o, II, do CDC. Obediência ao dever de
informação confirmada pela prova dos autos. Improcedência
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Cuidam
os
autos
de
ação
de
indenização por danos morais e materiais ajuizada por Camila Aparecida
Ribeiro e Matheus Henrique Cruz contra CVC Brasil Operadora e Agência de
Viagens S.A. e Nova Opção Turismo Ltda, em cujos lindes foi prolatada a r.
sentença de fls. 263/266 que julgou improcedente a demanda. Diante da
sucumbência, os autores foram condenados a arcar com as custas e despesas
do processo, além de honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade.
Não se resignando com o desenlace dado
à controvérsia, os autores interpuseram, a fls. 269/270, recurso de apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000121-24.2019.8.26.0526
3
arrazoando-o a fls. 271/283. Alegam ter havido falha na prestação de serviços por
parte da acionada, que não os informou de maneira clara sobre as condições da
viagem contratada. Assinalam que a ré se aproveitou da situação para lhes
vender outro pacote turístico, logo na sequência da perda da viagem ao Chile.
Argumentam com a ocorrência dos danos morais.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade. Contrarrazões a fls. 286/288.
É o relatório.
Narram os autores, em resumo, que
adquiram das requeridas um pacote turístico para o Chile, onde passariam a lua-
de-mel. Aduzem, contudo, que não foram autorizados a embarcar, porque não
estavam na posse dos documentos necessários para o voo internacional.
Afirmam que houve falha de informação por parte da requerida. Assinalam que a
demandada aproveitou-se da situação noticiada para lhes vender outro produto.
Requerem, ao arremate, a reparação pelos danos materiais (reembolso dos
valores gastos), e danos morais.
Ao prestar a tutela jurisdicional, a MMa.
Juíza de Direito desacolheu o pedido dos autores, sob fundamento da
inexistência de evidências da falha na prestação dos serviços.
E é forçoso convir que aquele édito
monocrático deu a mais justa solução ao caso em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000121-24.2019.8.26.0526
4
Não há como se negar que o Código de
Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078/90) estende seu senhorio sobre a
situação retratada nos autos. E, por força do primado da lei consumerista,
imperam, como diretrizes para a atuação da lei ao caso concreto, a inversão do
ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços em face
dos consumidores.
Em se tratando de relação de consumo,
“o novo regime de vícios no CDC caracteriza-se como um regime de responsabilidade
legal do fornecedor, tanto daquele possui um vínculo contratual com o consumidor,
quanto daquele cujo vínculo contratual é apenas com a cadeia de fornecedores".1
As requeridas, logo, têm legitimidade para
figurarem no polo passivo da demanda, pois são prestadoras de serviço e
exercem, em conjunto, inegável atividade de lucro. Participam da comercialização
de pacotes de viagem, em nítida parceria, organizando pacotes turísticos e
prometendo as mais variadas vantagens de viagens.
Com efeito, um dos pilares da legislação
consumerista é o direito à informação do consumidor. É dever das fornecedoras
instruir os clientes acerca das condições e características dos pacotes e viagens,
sendo certo que subsiste a sua responsabilidade nos casos de ausência ou falta
de adequada informação.
1 MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao código de
defesa do consumidor. RT: São Paulo, 2003, p. 287, apud TJSP - 27a Câmara de Direito Privado - Agravo
de Instrumento no 2123160-43.2014.8.26.0000 - Rel. Des. Sergio Alfieri - J. 21/10/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000121-24.2019.8.26.0526
5
A propósito dos efeitos para o consumidor
da violação do dever de informar, diz Bruno Miragem, com a habitual precisão:
“Da violação do dever de informar decorrem diversos efeitos jurídicos em
direito do consumidor. Considerando-se que sua eficácia não decorre apenas
da boa-fé objetiva, como também de normas jurídicas específicas previstas no
CDC, deve-se ter em vista as sanções que tais normas estabelecem com este
fim. Neste sentido, é preciso observar as circunstâncias e qual o objeto da
informação não prestada pelo fornecedor. Admite-se que havendo o
descumprimento do dever de informar, poderá caracterizar-se tanto a mora,
quanto o incumprimento definitivo da obrigação, conforme a espécie de
informação não repassada ao consumidor, assim como o tempo em que esta
vem a ser verificada.”2
Importante
também
destacar,
neste
particular, o escólio de Claudia Lima Marques:
“O princípio da transparência rege o momento pré-contratual e rege a eventual
conclusão do contrato. É mais do que um simples elemento formal, afeta a
essência do negócio, pois a informação repassada ou requerida integra o
conteúdo do contrato (arts. 30, 33, 35, 46 e 54), ou se falha representa a falha
na qualidade do produto ou serviço oferecido (arts. 18, 20 e 36). Resumindo,
como reflexos do princípio da transparência temos o novo dever de informar o
consumidor.”3
Pelo que se extrai dos autos, foi dado aos
autores o prévio e adequado conhecimento acerca da necessidade de portarem
os documentos de identificação exigidos para viagens internacionais a país
vizinho, Chile: passaporte válido e registro geral (RG). E o documento de
fls. 67/73 indica que as rés cumpriram tal desiderato.
2 MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 4a ed. SP: Revista dos Tribunais, 2013, p. 266.
3 MARQUES, Claudia Lima. Comentários ao código de defesa do consumidor. MARQUES, Claudia
Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno (Coord.). 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2006, p. 178.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000121-24.2019.8.26.0526
6
Não
se
tem
por
consubstanciada,
destarte, a ofensa ao direito à informação do consumidor, um dos pilares da
legislação consumerista, previsto nos artigos 6o, III, e 39, II, do CDC.
O que se evidenciou, em verdade, foi a
excludente de responsabilidade da fornecedora, por culpa exclusiva da vítima, a
teor do disposto no art. 14, § 3o, II, do CDC.
A apelada agiu de forma escorreita, não
existindo nada de irregular em seu procedimento de venda e de pós-venda. Aliás,
o fato de ter havido ressarcimento de parcela do valor pago não indica a
assunção de culpa, mas apenas confirma a boa-fé da fornecedora.
Finalmente,
dando
cumprimento
ao
disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba de sucumbência para 12%
sobre o valor da causa, mantida a gratuidade.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR